Tribunal: TJPA
Processo: 0007468-11.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007468-11.2016.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUAN MORAIS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ARTIGO 157, §2º, INCS. I E II DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVA SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O órgão ministerial sustenta a existência de provas suficientes para a condenação, especialmente em razão dos reconhecimentos realizados na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria do crime de roubo imputado ao acusado, autorizando a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A vítima, em juízo, não recorda dos fatos relevantes nem identifica os autores do delito, limitando-se a afirmar que a motocicleta foi levada por duas pessoas sem qualquer identificação.

4.
A testemunha presencial também não confirma a autoria delitiva em juízo, declarando apenas que os supostos autores utilizavam capacetes e relatando ausência de lembrança dos detalhes essenciais do fato.

5.
O acusado nega reiteradamente a prática do crime, afirmando possuir álibi previamente informado à autoridade policial, sem que tenham sido produzidos elementos probatórios aptos a infirmar sua versão.

6.
A condenação criminal exige prova segura, produzida sob o crivo do contraditório, apta a afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva, requisito não atendido no caso concreto.

7.
O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, desacompanhado de confirmação consistente em juízo e de outros elementos probatórios robustos, revela-se insuficiente para sustentar decreto condenatório.

8.
Persistindo dúvida razoável quanto à participação do acusado nos fatos, incide o princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência constitucionalmente assegurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação criminal exige prova robusta, segura e produzida sob o contraditório, capaz de demonstrar a autoria delitiva sem margem para dúvida razoável.

2.
O reconhecimento realizado na fase policial, desacompanhado de confirmação judicial consistente e de outros elementos corroborativos, não basta para fundamentar condenação.

3.
A fragilidade do conjunto probatório impõe a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

4.
A dúvida razoável acerca da autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, incisos I e II; CPP, art. 386, VII
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Diogo Bonfim Fernades, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que absolveu o réu
Luan Morais Costa
da acusação de ter praticado o crime tipificado no art. 157, §2º, incs. I e II do CPB, sob o fundamento no art. 386, inc. VII do CPPB.

Narra a denúncia
,
à ID 36144812, que
:

“(...) no dia 21 de dezembro de 2015, por volta das 21h30min, em frente ao escritório da Rede Celpa, localizado na Avenida Bernardo Sayão, Bairro Centro, neste município e comarca, o acusado acima qualificado, na companhia de outro elemento não identificado, de posse de arma de fogo, e mediante grave ameaça, subtraíram para si, 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA POP 100, COR PRETA, CHASSI 9C2HB0210ER469249, da vítima Anilce da Silva Oliveira.

Extrai-se que após o ocorrido, no dia 07/10/16, a vítima e a testemunha Natália Santos Costa, viram fotos do denunciado nas redes sociais e se deslocaram até a DEPOL local, onde reconheceram com certeza e segurança o acusado como sendo o assaltante que subtraiu a motocicleta, conforme Autos de Reconhecimentos, fls. 07 e 09.

Em seu depoimento fl. 10, a testemunha NATÁLIA SANTOS COSTA, disse que no dia do crime, estava em companhia da vítima, no endereço acima, quando dois nacionais se aproximaram, sendo que um dos elementos estava na posse de uma arma de fogo e anunciou o assalto subtraindo a motocicleta da vítima.

Em sede policial fls. 11, o denunciado negou a autoria do crime, entretanto, disse que no final do ano de 2015, período em que ocorreu o crime, se encontrava nesta cidade.

Informa-se ainda que a motocicleta da vítima não foi recuperada até o momento da presente denúncia.

A autoria e materialidade estão comprovadas pelos depoimentos testemunhais (fls. 10), bem como pelos Autos de Reconhecimento fls. 07 e 09, dos autos do IPL”.

Em

razões recursais
,
à ID 36144906
, a RMP de 1º Grau, Dra. Lorena de Albuquerque Rangel Moreira Cruz, requer seja o presente Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido, para reformar a r. Sentença Absolutória e condenar o Apelado Luan Morais Costa nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 36144914
, o Defensor Público, Dr. Rodrigo Silva Massolio, requer que seja negado provimento à apelação do Órgão Ministerial, a fim de que a sentença recorrida permaneça inalterada, em razão de seus próprios e suficientes fundamentos.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo manejado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna o Ministério Público, em razões do apelo, pela reforma da sentença
a quo
cingindo-se a afirmar que, diferentemente da fundamentação apresentada pelo Juízo do feito, há provas suficientes e idôneas a considerar, que levam à condenação do réu, ora apelado.

Com efeito, em detida e acurada análise dos presentes autos observa-se que, diferentemente do alegado pelo
Parquet
Estadual, não vislumbro que haja provas robustas e induvidosas de que o acusado tenha praticado o crime que lhe fora imputado, senão vejamos.

A vítima Anilce da Silva Oliveira, por meio de mídia,
à ID 36144895
, em seu interrogatório perante o Magistrado do feito respondeu em nada se lembrar dos fatos, apenas que a moto da irmã dela foi levada por duas pessoas sem qualquer identificação.

Por seu turno, a testemunha Natália Santo Costa, em Juízo,
à ID 36144897
, declarou que era amiga da vítima à época e, de igual forma, só se lembra que foi a Delegacia com a ofendida e a mãe desta e que os supostos acusados estavam de capacete.

Importa destacar que o réu Luan Morais Costa negou, veementemente, todas as acusações assacadas contra a sua pessoa, principalmente em Juízo, consoante mídia,
à ID 36144899
, quando afirmou que no momento do estava em outro local, onde havia câmeras de segurança e duas moças, indicando isso, inclusive, perante a Autoridade Policial, sem, contudo, tenha sido levado em consideração.

Essas são as provas produzidas nos autos, as quais, a meu ver, são absolutamente insuficientes a ensejar um juízo condenatório, para o qual deverá haver
certeza inabalável no que tange à autoria, já que em nenhum momento o denunciado foi flagrado na tipicidade do crime pelo qual deseja a RMP de 1º grau seja o mesmo condenado.

Como cediço, a condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, produzida sob o crivo do contraditório e apta a afastar qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do acusado. No caso dos autos, contudo, o conjunto probatório revela-se insuficiente para sustentar um decreto condenatório.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a condenação não pode se apoiar em meras conjecturas, suspeitas ou indícios isolados, impondo-se a absolvição quando a prova da autoria se mostra frágil ou duvidosa, exatamente como se verifica no caso vertente.

Por fim, remanescendo dúvida razoável acerca da efetiva participação do acusado nos fatos apurados, impõe-se a incidência do Princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,
23
de junho de 2026
.

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 30/06/2026